Tribunal: TJDFT
Processo: 0725513-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Vistos etc. Considerando que preparara a ação que promove após o aviamento deste recurso, diga a agravante, em 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame deste agravo, pois o recolhimento que realizara implica comportamento contraditório à pretensão de fruir da gratuidade de justiça. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Relator